Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-28.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701579-28.2018.8.07.0005 RECORRENTE: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME RECORRIDOS: MARCOS ANTONIO DA SILVA, RAYANE ANATHANA ARAUJO QUEIROZ DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE. TURBAÇÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Comprovada a posse anterior exercida pela parte autora e a turbação praticada pelo réu, deve ser julgado procedente o pedido de manutenção da posse. 2. A exceção de domínio não é admitida em demandas possessórias. 3. Apelação conhecida e provida. Unânime. No recurso especial, a recorrente alega que o acordão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 109, §3o, 320, 480, 502, 561, 873, todos do Código de Processo Civil; 196, 1.210, 1231, 1228, e 1.791, todos do Código Civil, porque contraria o entendimento firmando por este Tribunal no julgamento de vários processos. Afirma que não há como reconhecer posse a quem, por proibição legal, não pode ser proprietário, visto que no presente caso há decisão transitada em julgado a favor da recorrente. Aduz que os recorridos não comprovaram ser possuidores de boa-fé do imóvel em questão, o que foi reconhecido na sentença. Pugna pela extensão dos efeitos da coisa julgada, uma vez que foram proferidas decisões transitadas em julgado a favor da recorrente, o que gera direito adquirido e coisa julgada, sob pena de prejuízos irreparáveis; b) artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ser descabida a fixação dos honorários de sucumbência recursal quando nas outras instâncias não houve arbitramento de honorários. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, menciona ofensa aos artigos 5o, incisos LXXVII, XXXV, e XXXVI, e 182, §2o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 109, §3o, 320, 480, 502, 561, 873, todos do Código de Processo Civil; 196, 1.210, 1231, 1228, e 1.791, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em análise, verifico que os Apelantes lograram demonstrar o exercício de fato dos poderes inerentes ao domínio ou à propriedade e comprovaram a posse do bem, requisitos indispensáveis à procedência da pretensão possessória (art. 561, inc. I, do Código de Processo Civil). Com efeito, os Apelantes instruíram a petição inicial com provas que indicam que exerciam o controle material do imóvel antes de terem sua posse ameaçada pelo Apelado, dentre os quais merecem destaque o instrumento particular de cessão de direito e compra e venda Id. 6274368 e a certidão expedida por Oficial de Justiça nos autos do Processo n. 2014.05.1.006623-4, na qual consta que Marcos Antônio da Silva e Rayana Anathana Araújo Queiroz da Silva ocupam o Lote 32-B situado na área em questão. Demais disso, as fotografias carreadas aos autos também comprovam que os Apelantes construíram no local sua moradia e lá habitam, exercendo a posse de fato do imóvel descrito na petição inicial (Id. 6274381, Id. 6274378, Id. 6274377, Id. 6274375 e Id. 6274387). Por outro lado, os fatos narrados nos autos indicam que o Apelado, apesar de ter adquirido a área em 2010, nunca exerceu a posse do imóvel em questão, fato admitido em sede de contestação, in verbis: “A Requerida vem tendo despesas e desvalorização de um imóvel que a nos vem lutando para ter de fato o que é seu por direito, seja por advogado, impostos, taxas, contratação de pessoas para cumprir as posses determinadas por esse juízo e que ao concluir é paralisada, sem qualquer fundamento válido e jurídico, e permitir que o Judiciário, assim como o poder Público (AGEFIS / POLÍCIA MILITAR E CIVIL), cientes essa situação nada fazem, é aceitar invasões, aceitar o malfeito, aceitar o país continuar da forma que está” (Id. 6274412, p. 7) – grifo nosso. Ressalta-se, ainda, que o Apelado não impugnou a alegada posse dos Apelantes, se limitando a sustentar, de forma genérica, que as construções na área se intensificaram após o ajuizamento da Ação de Imissão de Posse n. 2014.05.1.006623-4 e a arguir a exceção de domínio, circunstância que não obsta a manutenção da posse, nos termos do artigo 1.210, § 2o, do Código Civil. Assim, considerando que o ônus da prova milita em favor dos Apelantes, conclui-se, da análise cuidadosa dos documentos colacionados aos autos, que os Autores lograram êxito em comprovar que exerciam atos de posse sobre o imóvel, especialmente no período que antecedeu a turbação, razão pela qual merece procedência a pretensão possessória. Na espécie, resta igualmente demonstrada a turbação da posse, pois o Apelado, sob a alegação de ser o proprietário do imóvel, deu início a demolição das construções existentes na área, dentre as quais se incluem a residência dos Apelantes. Por fim, destaco que, ao contrário do que restou assentado na r. sentença, não há que se falar em extensão dos efeitos da sentença proferida nos autos da Ação de Imissão de Posse n. 2014.05.1.006623-4, por terem os Apelantes adquirido coisa ou direito litigioso, conforme estabelece o artigo 109 do CPC. Ocorre que, em consulta ao sistema processual deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que a Ação de Imissão de Posse n. 2014.05.1.006623-4 foi proposta pelo ora Apelado contra os Réus Antônio Pereira dos Santos, Geisel Alves dos Santos, Christian Lincoln Alves dos Santos e Saulo Alves dos Santos em 16.4.2014, tendo sido julgada procedente por sentença prolatada no dia 6.7.2015. No caso dos autos, os Apelantes afirmam que adquiriram o imóvel em questão em 23 de julho de 2013, portanto, antes do ajuizamento da referida ação. Assim, não há que se falar em aquisição de coisa litigiosa e, por consequência, em extensão dos efeitos da sentença proferida nos autos Ação de Imissão de Posse n. 2014.05.1.006623-4 ao caso em análise, com fundamento no artigo 109 do CPC. Por tais razões, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação para, reformando parcialmente a r. sentença, reconhecer o direito de os Apelantes permanecerem na posse do imóvel situado no Lote 32-B da DF-128 km 14,5 Chácara 11, Fazenda Lagoa Bonita. (ID 9703564). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Deste modo, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos LXXVII, XXXV, e 182, §2o, ambos da Constituição Federal, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023